Tribunal: TJDFT
Processo: 0741541-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO E EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA EVITAR SUA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMNAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do seu cabimento por se tratar de crimes de associação criminosa e furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas cuja soma das penas máximas abstratas supera 04 (quatro) anos, da presença do fumus comissi delicti e do perigo que estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
2. Presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, não sendo cabível as medidas cautelares alternativas, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, da reincidência específica e do risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de o paciente permanecer evadido e em local incerto e não sabido por mais de 01 (um) ano e usar de documentos falsos para evitar a sua responsabilização criminal.
3. As circunstâncias dos delitos imputados ao paciente indicam a gravidade concreta da conduta, por se tratar, em tese, associação criminosa articulada voltada ao cometimento de furtos qualificados em terminais bancários de autoatendimento com semelhante modus operandi. Nos autos em exame, o furto mediante fraude imputado ao paciente foi praticado, em tese, por ele e outros dois agentes em desfavor de pessoa idosa, uma senhora de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que se dirigiu a terminal de autoatendimento bancário localizado em um shopping para sacar seus proventos da aposentadoria, teve seu cartão retido pelo equipamento supostamente em razão de dispositivo adesivo fixado no caixa eletrônico pelo paciente, e, após utilizar um telefone falsamente identificado como sendo da Central de Atendimento do estabelecimento bancário, que fora previamente instalado pelos denunciados, a vítima, sem identificar a fraude, informou sua senha e veio a ter subtraído o dinheiro da sua conta – a quantia de R$2.145,33 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) – por meio de transações bancárias realizadas pelos denunciados sem autorização da vítima.
4. Além da gravidade concreta da conduta, a prisão preventiva também se justifica para a garantia da ordem pública, por se revelar como única medida capaz de interromper as atividades ilícitas cometidas pela associação criminosa supostamente integrada pelo paciente e de impedir a sua reiteração no cometimento de delitos patrimoniais, dada a sua reincidência específica – duas condenações definitivas por furtos qualificados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – e a reiteração na prática de crimes de mesma natureza e similar modus operandi – duas condenações por furtos qualificados pela fraude e concurso de pessoas e outras duas ações penais a que responde por delitos mesma natureza.
5. A prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para a aplicação da lei penal, pois esteve foragido por mais de um ano e, conforme informou para os policiais que cumpriram o mandado de prisão, lançou mão de documentos de identidade falsos para se esquivar da responsabilização criminal.
6. A alegação de que o paciente possui trabalho lícito do qual retira o sustento da sua família e de suas duas filhas menores, não conduz à revogação de sua custódia cautelar, nem à sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo porque a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada ao caso, bem como porque não comprovado que é o único responsável pelos filhos e por não haver pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o Juízo de origem e nesta instância. Dessa forma, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício ao paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.